Tribunal: STF
Processo: RE 1135251
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVOS REGIMENTAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVOS REGIMENTAIS NÃO CONHECIDOS. ANPP. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.



    I- CASO EM EXAME



    1. Acórdão proferido pelo Superior Tribunal do Justiça que julgou parcialmente procedente ação penal para condenar Mauro José do Nascimento Campello às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e por prestação de serviços à comunidade. Determinou, ainda, a perda do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça de Roraima. Quanto à recorrente Larissa de Paula Mendes Campello, condenou-a às penas de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, estabelecidos à razão unitária do saláriomínimo vigente à época dos fatos, procedendo à substituição da pena de liberdade por prestação pecuniária e por prestação de serviços à comunidade. 



    2. Os recorrentes se insurgem contra a decisão que manteve integralmente o acórdão recorrido.



    3. Formulam pedido de envio dos autos ao Ministério Público para propositura do Acordo de Não Persecução Penal.



    II - QUESTÃO DISCUTIDA



    4. O dever da parte agravante de, mediante o agravo, impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada (vide art. 317, § 1º, do RISTF, e art. 1.021, § 1º, CPC).



    5. Preenchimento ou não das condições para propositura do ANPP.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    6. Não atende a norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    7. Inexistência dos pressupostos legais para o oferecimento do acordo de não persecução penal. 



    III - DISPOSITIVO



    8. Agravos regimentais não conhecidos.